Tribunal: TJSP
Processo: 1014677-04.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão. Inocorrência –– Declaratórios com natureza infringente – Rediscussão. Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014677-04.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA, é
embargado RAVEL GALDINO CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014677-04.2017.8.26.0008/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1014677-04.2017.8.26.0008/50000
Embargante: SECID - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda
Embargado/a: Ravel Galdino Cardoso
Voto no 40448
Embargos de Declaração Alegação de omissão. Inocorrência
Declaratórios com natureza infringente
Rediscussão.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 02/06 do apenso 50000) opostos
em face do v. acórdão (fls. 148/152) sob alegação de omissão quanto à assinatura da
matrícula pelo devedor, sendo indiferente eventual prova de disponibilização ou não do
curso contratado.
É a síntese do necessário.
A decisão colegiada está suficientemente fundamentada, de modo que a
pretensão de modificação do julgado ante a sua natureza infringente não merece
prosperar. A matéria ventilada foi examinada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de obscuridade,
omissão ou contradição, vícios que não existem no acórdão embargado. Não pode ele
ser considerado omisso ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não
coincide com aquele do embargante.
Se faz necessária a prova da disponibilização do curso, através da inclusão
do nome do devedor nas listas de frequência, provas e trabalhos, pois comprovam a
prestação do serviço contratado e o respectivo custo disto. Do contrário, a simples
contratação sem a prova da disponibilização do serviço traduziria enriquecimento
ilícito, pois, só cabe exigência da contraprestação contratual da parte contrária, após o
cumprimento da própria obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014677-04.2017.8.26.0008/50000 -Voto no
3
Nesse passo, resta transcrever trecho do acórdão proferido:
“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviço educacional. Decisão de
parcial procedência.
Ausência de comprovação de que os serviços cobrados foram colocados
efetivamente à disposição do aluno, sendo irrelevante, portanto, sua frequência às
aulas no período. Descabimento da cobrança. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 128/136) interposto contra a r.
sentença proferida pelo juízo a quo (fls. 121/126), que julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança proposta por SECID - Sociedade Educacional
Cidade de São Paulo S/C Ltda. em face de Ravel Galdino Cardoso, com o
seguinte dispositivo:
'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado por SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO
LTDA em face de RAVEL GALDINO CARDOSO, e o faço com fundamento no
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao
pagamento do valor nominal de R$ 2.281,00 (dois mil, duzentos e oitenta e um
reais), já acrescido de multa contratual de 2%, com atualização da dívida pelos
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
incidindo, ainda, os juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês, tudo
calculado a partir da propositura da ação.
Por força da sucumbência mínima, condeno o requerido ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária que
fixo por equidade em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil, ressalvada a gratuidade.'
Em suas razões recursais alegou o réu: prescrição de cinco anos, nos
termos do art. 206, § 5o do CC, considerando o abandono da ação; contrato com
cláusulas de adesão, incidindo o CDC; ausência de frequência no curso e de
pagamento da matrícula, que formalizaria o contrato (cláusula 16), bem como
demora na cobrança prejudicial ao consumidor.
O recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 122) foi contrariado (fls.
139/144).
Atribuído à causa o valor de R$ 4.737,99 em 30/08/2017.
Foi proferido acórdão por este relator, anteriormente, para retorno à
origem diante do descabimento da extinção sentenciada (fls. 85/87).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança baseada em contrato de prestação de serviço
educacional (fls. 17/39) firmado com o réu em 02/12/2012 (fls. 40/41), diante da
inadimplência do primeiro semestre, sem o necessário trancamento da matrícula.
A r. sentença foi de procedência, porém, em valor inferior ao pleiteado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014677-04.2017.8.26.0008/50000 -Voto no
4
cálculos da autora (fls. 04), diante da demora na cobrança que elevou o valor da
dívida.
Primeiramente, com relação à alegação de prescrição, correta a r.
sentença ao afastá-la nos seguintes termos:
“Com relação à prescrição, considerando que o objeto da demanda é
dívida constante de instrumento particular firmado entre as partes, tem-se que o
prazo prescricional é quinquenal, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I do
Código Civil:
'Prescreve: (...) §5o - Em cinco anos: I a pretensão de cobrança de dívidas
ilíquidas constantes em instrumento público ou particular;'.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo prescricional da
pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003
entrada em vigor do novo Código Civil é o estabelecido no art. 178, §6o, VII do
CC/16. Para as mensalidades vencidas após a referida data, aplica-se o prazo
quinquenal, disposto no art. 206, §5o, I do CC/02. 2. Agravo regimental provido'
(AgRg no Ag 1271678/RJ, 4a Turma/STJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
03.08.2010, DJ. 16.08.2010).
Logo, não há que se falar em prescrição. Isto porque cada a cada parcela
aplica-se o prazo quinquenal, individualmente, a partir do respectivo vencimento.
Considerando que a primeira mensalidade em aberto venceu em fevereiro
de 2013, o prazo prescricional iniciou-se em fevereiro de 2013, com término em
fevereiro de 2018.
Contudo, a ação foi proposta em 09.10.2017 (art. 240, § 1o, do CPC), logo
não houve a prescrição do direito de cobrança do valor em questão.”
Cabe apenas acrescentar que, ao contrário do alegado pelo réu apelante,
não houve reconhecimento de abandono da ação pela autora no acórdão supra
mencionado. Dessa forma o prazo prescricional foi interrompido com sua
propositura.
Já com relação ao mérito, nota-se que o autor pagou a matrícula, deixando
de quitar apenas as mensalidades do semestre, conforme documento de fls. 120,
não impugnado. Assim, houve a concretização do contrato nos termos da
cláusula 16.
Todavia, em se tratando de prestação de serviços educacionais, cabia à
autora apelada comprovar, além da efetivação da matrícula, a efetiva
disponibilização do curso ao réu, pois, busca não só a cobrança de multa por
indevida desistência, mas também cobrança de todo o valor de curso semestral,
que não provou ter prestado (serviço), sendo que entre as partes vige e rege o
Código de defesa do Consumidor.
Assim, é da autora o ônus de comprovar que disponibilizou, efetivamente,
as aulas e acesso ao curso ao aluno, nos termos do art. 373, I do CPC, sendo
irrelevante eventual comparecimento deste, já que não comprovou ter pleiteado
rescisão contratual junto à instituição educacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014677-04.2017.8.26.0008/50000 -Voto no
5
Nesse passo, a autora devia ter realizado tal prova através da juntada das
listas de presença com nome do réu, bem como sua inclusão nas disciplinas, etc.,
o que não fez.
Assim, não comprovada à efetiva disponibilização ao réu do curso no
semestre cobrado, de rigor a improcedência da demanda.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“Monitória Contrato de prestação de serviços educacionais Inicial
instruída com documentos hábeis à instrução do procedimento monitório (art.
1102-A, do CPC/73 e art. 700 do NCPC)
A contratação dos serviços
educacionais restou incontroversa, havendo inequívoca disponibilização dos
serviços à embargante Inexistência de requerimento formal de cancelamento ou
rescisão contratual Obrigação de pagamento das mensalidades é medida que se
impõe Ausência de impugnação específica do valor do débito apresentado
Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1040806-69.2014.8.26.0002; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/06/2016; Data de Registro: 22/06/2016) grifo e negrito
nosso
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cobrança. Alegação
defensiva de que o contrato não foi cumprido pela instituição de ensino.
Inconsistência. Serviços que foram mantidos à disposição do aluno, que não
providenciou o cancelamento ou o trancamento do curso previsto
contratualmente. Irrelevância, no caso, de estar o aluno acometido de doença no
período questionado. Embargos monitórios rejeitados. Apelo improvido.”
(Apelação Cível 3037626-97.2013.8.26.0405; Relator (a): Caio Marcelo Mendes
de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/02/2015) grifo e negrito nosso
Por fim, diante do provimento do recurso do réu, sendo julgada
improcedente a ação de cobrança, cabe inversão do ônus sucumbencial, devendo
ser suportado pela autora, bem como pagamento da verba honorária do
advogado do réu fixado por equidade em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85,
§8o do Código de Processo Civil.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.” negrito nosso
Da leitura da transcrição supra, observa-se que a matéria aventada no
recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada. Houve
análise e valoração do contexto fático quanto as teses ventiladas.
Nesse passo, a jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014677-04.2017.8.26.0008/50000 -Voto no
6
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite embargos
de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art.
535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento dos
embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício autorizador da sua
oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo
decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI
495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU
28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a
existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a
alteração do julgado seja consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento, devem
observar os lindes traçados no artigo 1.022, I a III do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73),
tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer contradições.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator